Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-05.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001876-05.2016.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EMBARGADO: ROMANA TURISMO LTDA, FAIXA 100 CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pelas rés FAIXA 100 CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA – EPP (ID 8198898) e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA (ID 8198911) contra sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, condenou as rés, solidariamente, à reparação dos danos materiais decorrentes de falha administrativa na prestação de serviço de seguro. Verifica-se nos autos que a apelação da ré NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA não foi conhecida (IDs 10021790 e 12179542) por ausência do respectivo preparo. Não obstante, demonstra que a gratuidade de justiça fora conferida já na primeira instância, consoante decisão de ID 8198873. Assim, antes de chamar o feito à ordem, em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932 do CPC, intime-se a apelada a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da petição de ID 12793270 apresentada pela apelante NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de janeiro de 2020 13:23:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador